Tribunal: TJBA
Processo: 8073532-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073532-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLEONILDES PRADO SILVA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ART. 516, I, DO CPC. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO TJBA. AUSÊNCIA DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DO PROCESSAMENTO NA VARA DE ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para a Seção Cível de Direito Público do TJBA, com fundamento no art. 516, I, do CPC. Embora o mandado de segurança coletivo tenha sido julgado originariamente pelo Tribunal, a execução individual é autônoma, proposta em face do Estado da Bahia, sem autoridade com prerrogativa de foro. A jurisprudência do TJBA, à luz do entendimento fixado em sessão da Seção Cível de Direito Público, firmou-se no sentido de que a competência para processar e julgar execuções individuais de título executivo coletivo é do juízo de primeiro grau, salvo hipótese de competência originária residual. Reconhecida a competência da Vara de Fazenda Pública para o processamento da execução, em observância ao princípio do juiz natural e à celeridade processual. Recurso provido para manter o feito no juízo de origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento Nº 8073532-16.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Agravante CLEONILDES PRADO SILVA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões seguintes. Salvador, data registrada no sistema. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora